Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus preventivo impetrado busca a revogação da prisão preventiva do paciente ainda não efetivada, sob o argumento de insuficiência dos indícios que justificam a medida e alegada inidoneidade da fundamentação. Sustenta-se, adicionalmente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, elementos que revelam a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas.
3. O fumus comissi delicti está evidenciado pela materialidade do delito e pelos indícios suficientes de autoria, fundamentados na denúncia recebida e nos elementos probatórios que indicam a participação do paciente como mandante do crime e fornecedor da arma utilizada na execução. A decretação da prisão preventiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e nas declarações de coautores, reforçando a existência de indícios que justificam a medida.
4. A necessidade da prisão preventiva é corroborada pelo periculum libertatis, caracterizado pelo homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, junto ao histórico criminal do paciente e à dinâmica do crime, sublinhando o risco de reiteração delitiva e a influência negativa do paciente em liberdade.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser genitor de dois filhos menores, não são capazes de elidir a necessidade da prisão preventiva, considerando-se a preponderância dos requisitos legais e a gravidade dos fatos imputados.
6. As decisões judiciais impugnadas demonstram aplicação adequada dos preceitos legais e jurisprudenciais, não configurando constrangimento ilegal passível de correção por meio de habeas corpus.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.